Tribunal: TJDFT
Processo: 0740428-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740428-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO BARBOSA OLIVEIRA EIRELI AGRAVADO: ANA MARIA BEZERRA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido para que seja baixado o protesto do cheque que instruiu a ação executiva, extinta em virtude da procedência de embargos à execução. Alega que o cheque foi dado em caução a contrato de locação, mas, omitindo tal informação, a agravada manejou execução da cártula, a qual veio a ser extinta, consoante sentença proferida nos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de exigibilidade. Acresce que a dívida relativa ao contrato de locação é objeto de cobrança em ação de despejo, já sentenciada e que se encontra em fase de apelação interposta pela agravada, de modo que a pendência do protesto caracteriza cobrança em duplicidade. Aduz que houve omissão na sentença proferida nos embargos à execução, pois havia sido deduzido pedido expresso de baixa do cheque, que não foi apreciado. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o protesto da cártula, e, em provimento definitivo, a sua baixa e devolução ao agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora a permanência do protesto, alegadamente indevido, seja hábil a caracterizar, em tese, o perigo de dano, a argumentação recursal quanto à probabilidade do direito não se apresenta suficientemente convincente, ao menos para a presente fase processual, pois a sentença que pôs fim à execução não se assenta em inexistência da dívida. Consoante referido na decisão agravada, a extinção da execução do título extrajudicial se deu sob o fundamento de inadequação da via eleita, por não constituir o cheque dado em caução um título executivo extrajudicial, o que não significa necessariamente que a obrigação nele estampada seja inexistente ou mesmo inexigível, do ponto de vista do direito material. A probabilidade do direito também não se mostra forte quanto à alegação de cobrança em duplicidade. Considerando que os débitos oriundos da relação locatícia estão sendo cobrados na ação de despejo no 0709876-42.2019.8.07.0020, em princípio, somente se poderia considerar excessiva a cobrança a partir da quitação total daqueles débitos, o que não é o caso, pois, de acordo com a sentença transcrita pelo próprio agravante, foi reconhecido que os débitos superam o valor da caução dada pelo locatário, ora agravante. A propósito, consoante se verifica dos autos eletrônicos no 0709876-42.2019.8.07.0020, pende recurso de apelação interposto pela agravada, distribuído a esta egrégia 4a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Luis Gustavo. Do teor daquele recurso (ID 17334489 daqueles autos), verifica-se que, além de pretender a ampliação da condenação, a agravada também alega fato novo, qual seja, a extinção da execução extrajudicial da qual adveio a decisão ora agravada, fato que, no seu entender, impõe deva ser considerada como não paga parte da caução que aquela sentença determinou fosse abatida da condenação. O agravante, por sua vez, sustenta que seriam três (3) os cheques dados, e não apenas dois (2). Ou seja, pende recurso dotado de efeito suspensivo que discute justamente os efeitos materiais do não pagamento de uma das cártulas, inclusive com controvérsia sobre se tratar ou não daquela ora em debate, de modo que é forçoso reconhecer, ao menos em caráter prelibatório, que a pretensão do agravante busca esvaziar a função garantidora da caução, a despeito da pendência do litígio sobre a dívida. Assim, e reiterando que a alegação de cobrança em duplicidade somente apresentaria relevância jurídica diante da inequívoca quitação total da dívida, mostra-se inviável o deferimento da antecipação da tutela recursal. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator